Tribunal: TJSP
Processo: 2258480-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Competência recursal. Ação de cobrança. Celebração de empréstimo verbal entre particulares, sem lastro em título executivo extrajudicial ou envolvimento de instituição bancária. Pedido e causa de pedir fundados em contrato de mútuo pecuniário, ou seja, envolvendo negócio jurídico sobre bem móvel.
A competência para apreciar os recursos interpostos nas ações relativas a contratos que têm por

Ementa:
Competência recursal. Ação de cobrança. Celebração de empréstimo verbal entre particulares, sem lastro em título executivo extrajudicial ou envolvimento de instituição bancária. Pedido e causa de pedir fundados em contrato de mútuo pecuniário, ou seja, envolvendo negócio jurídico sobre bem móvel.
A competência para apreciar os recursos interpostos nas ações relativas a contratos que têm por objeto coisas móveis corpóreas e semoventes é da Subseção III da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, 25a a 36a Câmaras, Resolução 623/2013.
Agravo não conhecido. Remessa determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000093712
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2258480-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em
que é agravante JATH TURISMO LTDA, é agravado LINCA
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258480-89.2019.8.26.0000 - Comarca de Barueri
2/4
Voto no 24.076
Agravo de Instrumento no 2258480-89.2019.8.26.0000
Comarca de Barueri / 6a Vara Cível
Juiz(a): Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
Agravante(s): Jath Turismo Ltda
Agravado(a)(s): Linca Participações Ltda
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CELEBRAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO
VERBAL
ENTRE
PARTICULARES, SEM LASTRO EM TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL OU ENVOLVIMENTO DE INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR FUNDADOS EM
CONTRATO
DE
MÚTUO
PECUNIÁRIO,
OU
SEJA,
ENVOLVENDO NEGÓCIO JURÍDICO SOBRE BEM MÓVEL.
A competência para apreciar os recursos interpostos nas ações
relativas a contratos que têm por objeto coisas móveis
corpóreas e semoventes é da Subseção III da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça, 25a a 36a Câmaras, Resolução
623/2013.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. REMESSA DETERMINADA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos da originária ação de cobrança, reconheceu a
existência de conexão do presente feito aos embargos à execução de no
1092103-73.2018.26.0100 em processamento perante a 19a Vara Cível
Central, determinando a remessa dos autos aquele Juízo em razão de sua
prevenção.
Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de
instrumento e, em síntese, aduz que, ao contrário do fundamentado, não se
fazem presentes os requisitos necessários à admissão da conexão
reconhecida pela r. decisão agravada, não havendo que se falar,
principalmente, em possibilidade de ocorrência de decisões conflitantes, a
justificar a reunião das ações conforme determinado pela mesma.
Nesses termos, postula pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258480-89.2019.8.26.0000 - Comarca de Barueri
3/4
Recurso impulsionado com atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 120/127.
Às fls. 115/116. A agravada manifestou sua oposição ao
julgamento virtual, pugnando ainda pela realização de sustentação oral,
hipótese essa que restou indeferida, uma vez a matéria devolvida no
presente recurso não se enquadra em nenhuma das situações previstas pelo
artigo 937 do CPC (fls. 215).
É o relatório do essencial.
2. Compulsando os autos, vislumbra-se que o agravante
promoveu a originária ação de cobrança, almejando a restituição da quantia
disponibilizada à agravada a título de empréstimo, e não restituída pela
mesma na forma avençada.
Pois bem.
O recurso não pode ser conhecido por essa Turma Julgadora.
Com efeito, melhor analisando os autos, verifica-se que o
objeto da ação originária é a cobrança de valor pecuniário, decorrente de
empréstimo pactuado entre as partes, sem qualquer lastro em título
executivo ou interferência de instituição bancária, tratando-se de mero
contrato de mútuo financeiro (coisa móvel fungível) entre particulares.
Portanto, a competência para apreciar os recursos interpostos
nessas ações é da Subseção III da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça, 25a a 36a Câmaras, conforme previsto na Resolução 623/2013.
Esse é o entendimento adotado atualmente:
“Ementa: 'COMPETÊNCIA - Monitoria - Mútuo entre particulares -
Matéria que não se enquadra na competência desta Colenda Câmara -
Competência das E. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do E.
Tribunal de Justiça - Resolução n° 194/2004 e Provimento 07/2007, do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Determinação de remessa dos
autos a uma dessas Câmaras - Recurso não conhecido, com
determinação. (AP - 9141041-21.2008.8.26.0000 TJ/SP - 16a Câmara
de Direito Privado Des. Rel. Candido Alem - j. 07/08/2012- V.U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258480-89.2019.8.26.0000 - Comarca de Barueri
4/4
A questão também já foi objeto de Dúvida de Competência
sendo dirimida pelo Órgão Especial desta Corte Estadual:
“Trata-se de ação de cobrança de empréstimo de dinheiro, verbalmente
acertado entre particulares, ou seja, a lide objetiva contrato de mútuo,
sem envolvimento de instituição de crédito, a caracterizar contrato
bancário, ou configuração de título executivo extrajudicial. Não há, nos
atos normativos que disciplinam a competência recursal deste Tribunal,
regra expressa e específica sobre o mútuo, diversamente do que se dá em
relação ao comodato, também espécie do gênero empréstimo e que tem
por objeto bens infungíveis (art. 579, do C. Civil), atualmente atribuído
às 11a a 24a Câmaras de Direito Privado. (...). Em suma, se o mútuo de
que trata a causa tem por objeto dinheiro, bem fungível por excelência, e
se esse é conceituado como todo bem móvel que se pode substituir por
outro da mesma espécie, parece lógico sustentar, como o fez a Colenda
Câmara suscitante, que a ação versa negócio jurídico sobre coisa móvel,
que, antes, da competência atribuída ao extinto Primeiro Tribunal de
Alçada Civil e, logo depois da unificação, das 11a a 24a Câmaras de
Direito Privado, passou a ser, posteriormente e assim permanece, à das
25a a 36a Câmaras.” (Dúvida de Competência no 181.632-0/6-00, REL.
DESIGNADO DES. JOSÉ ROBERTO BEDRAN, j. 21.10.2009).
3. Em face ao exposto, não se conhece do recurso e determina-
se a redistribuição dele para uma das Câmaras competentes da Seção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal (25a a 36a).
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.